Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001218-90.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: VITOR RIBEIRO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Embriaguez ao volante. Dirigir veículo sem habilitação. Princípio da consunção. Circunstância atenuante. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade. Danos materiais. 1 - Cometidos os crimes de embriaguez ao volante e dirigir veículo sem habilitação no mesmo contexto fático, o crime do art. 309 do CTB é absorvido pelo de embriaguez ao volante, incidindo a agravante do art. 298, III, do CTB, pela falta de habilitação. 2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF). 3 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral. 4 – A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. 5 – Não havendo pedido expresso na denúncia, não se admite fixar indenização a título de dano material. 6 - Apelação do Ministério Público não provida. A do réu, provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 309 do Código de Trânsito e 69 do Código Penal, defendendo a inexistência de consunção entre os delitos de embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) e de condução de veículo automotor sem habilitação (artigo 309 do CTB). Expõe que os referidos crimes são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Nesse sentido, pugna pela condenação do réu pela prática das condutas tipificadas em ambos os referidos normativos em concurso material. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 309 do Código de Trânsito e 69 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005